Tribunal: TJDFT
Processo: 0741794-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0741794-85.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUTH ALVES GARCIA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS em favor de RUTH ALVES GARCIA, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão da paciente, com expedição de alvará de soltura. A liminar foi indeferida (ID 51942338). Na petição de ID 51945876, o impetrante requer a desistência do presente habeas corpus, por ausência de interesse no prosseguimento do feito, e a extinção do processo. Os advogados LIOMAR TORRES e NEI DA CRUZ ROCHA apresentaram a petição de ID 51980588, alegando que foram constituídos para atuar na defesa da paciente RUTH ALVES GARCIA, com a exclusão do advogado que subscreveu a presente impetração, Dr. FABRÍCIO MARTINS CHAVES LUCAS (OAB-DF 45.869). Assim, postulam seja julgado prejudicado o presente habeas corpus, por ausência de legitimidade da representação advocatícia. Em seguida, na petição de ID 52032641, os advogados LIOMAR TORRES e NEI DA CRUZ ROCHA reafirmam, quanto à atuação do advogado FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS, que a paciente não autorizou “o patrocínio e tampouco a impetração de habeas corpus, por não possuir interesse de agir associado com os clientes e teses de defesas patrocinadas por outros advogados”. Desse modo, requerem que este writ seja julgado prejudicado, em razão da ausência de interesse da paciente no prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Diante da manifestação do impetrante, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do habeas corpus impetrado em favor de RUTH ALVES GARCIA (ID 51945876. Por outro lado, os pedidos veiculados nas petições de ID’s 51980588 e 52032641 encontram-se prejudicados, diante da homologação do pedido de desistência. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 4 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador